Tribunal: TJES
Processo: 5014547-25.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014547-25.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEONARDO MARTINUSSO PIRES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.071/2020. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DOIS ANOS APÓS A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA PENALIDADE. DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a autora pugna pelo cancelamento de processo administrativo que lhe aplica a penalidade de suspensão do direito de dirigir sob o argumento de que houve a decadência da aplicação da penalidade, por descumprimento do prazo previsto no art. 282, § 6º, inc. II do CTB. O réu interpôs recurso inominado a fim de obter a reforma do julgado, sendo contrarrazoado pela autora.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3. Compulsando-se os autos, percebe-se que a notificação de penalidade foi emitida e postada em 17/03/2021, com previsão de prazo para interposição de recurso findando-se em 03/05/2021 (id. 9103435 – pág. 2). Assim, em 04/05/2021, ocorreu o encerramento da instância administrativa da infração, conforme previsto literalmente no art. 290, inc. II do CTB.

4. À época da conclusão do processo administrativo, já estava em vigor a Lei 14.071/2020 (publicada no DOU de 14/10/2020 e com entrada em vigor após decorridos 180 dias da sua publicação), que acrescentava ao art. 282 do CTB o parágrafo sétimo, com previsão de decadência do direito de aplicar a penalidade, caso fossem descumpridos os prazos para expedição da notificação de penalidade.

5. Desta forma, aplicando-se a legislação vigente à época da conclusão do processo administrativo de imposição da penalidade, em estrita observância ao princípio do
tempus regit actum
, constata-se que ocorreu a decadência do direito de suspender o direito de dirigir do autor, posto que extrapolado o prazo de 180 dias até a abertura de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir do autor.

6. Por fim, cabe registrar que, diversamente do que alega o requerido, a aplicação do prazo decadencial não está limitada a infrações cometidas após 12/04/2021. Não existe tal previsão na Resolução CONTRAM nº 844/2021 e, caso existisse, prevaleceria a lei. A diferenciação feita pela Resolução para infrações ocorridas antes e após 12/04/2021 reside na comunicação entre os órgãos responsáveis pela aplicação de multa e de suspensão do direito de dirigir. Não há alteração de prazo decadencial ou de vigência das alterações legislativas.

7.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, conforme prevê o art. 46 da Lei 9099/95.

8. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Sem custas.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)